Tribunal: TJDFT
Processo: 0718005-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718005-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME, HALLEY PEREIRA GUIMARAES, SELMA MARIA DA TRINDADE GUIMARAES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente Banco do Brasil S.A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa via Sisbajud pela modalidade “teimosinha” e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Em suas razões recursais, o agravante argumenta pela necessidade de se aplicar a modalidade "teimosinha" do Sisbajud, para bloquear ativos financeiros dos executados. Sustenta que medida visa à efetividade da execução e celeridade processual. Aduz que restou demonstrado nos autos uma alteração financeira da parte executada, em razão do recebimento de valores oriundos de um processo. Assevera que é possível e razoável aplicar a modalidade "teimosinha" sem a exigência prévia de esgotamento de outras diligências para localização de bens. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Em sede de tutela de urgência, requer “a concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome dos executados via SISBAJUD ‘teimosinha’”. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de pesquisas de bens em nome dos executados via Sisbajud. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, convém consignar que a argumentação desenvolvida pelo agravante se limitou à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Entretanto, ao fim, em sede de tutela de urgência, o agravante requereu tanto a concessão de efeito suspensivo, como o provimento do pedido de pesquisas de bens em nome dos executados via Sisbajud “teimosinha”. Veja-se que o presente agravo foi interposto contra uma decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via Sisbajud e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Assim, a eventual concessão de efeito suspensivo apenas impediria o imediato retorno dos autos ao arquivo, sem avançar sobre aquilo que o agravante espera obter ao ensejo do julgamento colegiado do recurso. Por sua vez, a antecipação da tutela recursal, consiste em antecipar, em decisão unipessoal deste Relator, o resultado a que o agravante almeja chegar com o provimento do recurso, qual seja, o deferimento do pedido de realização de pesquisas de bens em nome dos executados via Sisbajud. Partindo dessa premissa, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão das liminares, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a execução se estenderá indefinidamente” (ID no 58690742 – pág. 8), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Daí porque, embora se vislumbre provável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma, valendo-se de reiterado entendimento desta egrégia Corte, venha prover o recurso para deferir nova tentativa de uso do Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, ausente o periculum in mora, os pedidos liminares devem ser indeferidos, quer seja para a atribuição de efeito suspensivo, quer seja para a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator